Tribunal: TJMT
Processo: 1006405-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006405-94.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.810.099/0001-64 (EMBARGANTE), CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (EMBARGADO), RAPHAEL VARGAS LICCIARDI - CPF: 020.521.011-28 (ADVOGADO), JAIME ULISSES PETERLINI - CPF: 988.697.791-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de Declaração opostos por construtoras contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de atraso substancial na entrega de imóvel, sob alegação de omissões, contradições e obscuridades quanto à recuperação judicial, nulidade de citação, cerceamento de defesa e configuração do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao afastar a suspensão do feito em razão da recuperação judicial; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à nulidade de citação; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas; (iv) verificar se há contradição na fundamentação da configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O colegiado afasta a alegada omissão sobre a recuperação judicial ao aplicar o art. 6o, § 1o, da Lei no 11.101/2005, reconhecendo que ações de conhecimento sobre crédito ilíquido devem prosseguir no juízo de origem, sem atos de constrição patrimonial.

4 - O acórdão rejeita a nulidade de citação com base em fundamentos autônomos: ocorrência de preclusão (art. 507 do CPC) e comparecimento espontâneo da parte, que supre eventual vício (art. 239, § 1o, do CPC).

5 - O julgador afasta o cerceamento de defesa ao reconhecer que a prova documental é suficiente e que o juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias (art. 370 do CPC).

6 - O acórdão fundamenta adequadamente a configuração do dano moral ao aplicar a jurisprudência do STJ, segundo a qual o atraso substancial e injustificado na entrega de imóvel ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral in re ipsa.

7 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

8 – O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC.

2.

A ação de conhecimento que apura crédito ilíquido prossegue mesmo diante da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 1o, da Lei no 11.101/2005.

3.

A nulidade de citação é afastada pela preclusão e pelo comparecimento espontâneo da parte.

4.

Não há cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente e o juiz indefere provas desnecessárias.

5.

O atraso substancial na entrega de imóvel residencial configura dano moral indenizável quando supera o mero inadimplemento contratual.

6.

Embargos de Declaração rejeitados. Mantido o acordão ora questionado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CONSTRUTORA LOPES S.A.
e
UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA.
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelas ora embargantes, mantendo a sentença de primeiro grau que as condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de atraso substancial na entrega de imóvel.

As embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, requerendo o seu saneamento e a atribuição de efeitos infringentes.

Apontam os seguintes vícios:

Omissão quanto à análise do impacto sistêmico da manutenção de ações de conhecimento sobre a capacidade de reestruturação das empresas, que se encontram em Recuperação Judicial, em violação ao art. 47 da Lei no 11.101/2005.

Contradição e Omissão na rejeição da preliminar de nulidade de citação da embargante UNIKO 87, ao aplicar a preclusão a uma matéria de ordem pública e por não analisar a jurisprudência que exige poderes específicos para o comparecimento espontâneo suprir o ato.

Omissão e Obscuridade no indeferimento da produção de provas, o que teria configurado cerceamento de defesa, pois o acórdão não teria detalhado como as provas de outra ação supririam a necessidade probatória deste feito.

Omissão e Contradição na configuração do dano moral, pois o acórdão, embora reconhecendo que o dano moral não se presume do inadimplemento contratual, teria aplicado a presunção (in re ipsa) sem demonstrar fatos concretos que diferenciassem o caso de um mero aborrecimento.

Por fim, prequestionam os dispositivos legais e constitucionais que entendem violados.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado. Não se prestam, via de regra, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do que foi decidido.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDCL NOS EDCL NO AGINT NOS EDCL NO ARESP 1824718 MA 2021/0016610-1, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, JULGADO EM 14/03/2022).

Analisando as razões das embargantes, com o devido respeito, entendo que o recurso não merece provimento.

O que se observa é uma clara tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente analisadas e decididas no acórdão embargado, o que escapa à finalidade dos aclaratórios.

I - DA ALEGADA OMISSÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SUSPENSÃO DO FEITO.

As embargantes alegam que o acórdão foi omisso por não ponderar o impacto da continuidade da ação sobre o plano de recuperação judicial.

Sem razão. O acórdão foi explícito e fundamentado ao afastar a suspensão do processo, com base na exceção prevista no § 1o do art. 6o da Lei no 11.101/2005

A norma é clara ao determinar que
"terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida"
.

O julgado consignou que, por se tratar de ação de conhecimento em fase de apuração de um crédito ainda ilíquido, não há atos de constrição patrimonial que possam prejudicar o cumprimento do plano de recuperação.

Esta linha de entendimento está em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste próprio Tribunal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1o DO ART. 6o DA LEI N. 11.101/2005. CONCLUSÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA POSTERIOR INCLUSÃO NO QUADRO DE CREDORES.

1. Tratando-se de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005.

2. Agravo interno não provido.

(STJ, AGINT NO RESP 1942410 RJ 2019/0337041-0, QUARTA TURMA, MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, JULGADO EM 09/05/2022).

Portanto, o acórdão não foi omisso, apenas adotou tese jurídica clara e fundamentada, contrária aos interesses das embargantes.

II - DA ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO.

As embargantes insistem na tese de nulidade de citação.

O acórdão, contudo, rechaçou a preliminar com base em dois fundamentos autônomos e suficientes: a preclusão e o comparecimento espontâneo.

O julgado destacou que a matéria foi decidida em decisão saneadora não recorrida a tempo e modo, operando-se a preclusão (art. 507 do CPC).

Ademais, ressaltou que o comparecimento da ré à audiência, representada por preposto e advogado, supre qualquer irregularidade, nos exatos termos do art. 239, § 1o, do CPC.

Não há contradição ou omissão.

O acórdão aplicou a legislação processual pertinente.

A discordância das embargantes com a interpretação dada pelo colegiado sobre a preclusão de matéria de ordem pública ou sobre os requisitos para o comparecimento espontâneo configura, novamente, mero inconformismo com o mérito da decisão, devendo ser veiculada em recurso apropriado às instâncias superiores.

III - DA ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA.

O acórdão foi claro ao afastar o cerceamento de defesa, com base no princípio do livre convencimento motivado do juiz, destinatário final das provas (art. 370 do CPC).

Ficou consignado que o fato principal – o atraso na entrega da obram, era incontroverso e documentalmente provado, tornando desnecessária a produção de outras provas para o deslinde da controvérsia sobre a ocorrência do dano moral.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÉPLICA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AGINT NO ARESP 1930807 SP 2021/0204358-5, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, JULGADO EM 29/11/2021).

Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado neste ponto.

IV - DA ALEGADA CONTRADIÇÃO – CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL.

As embargantes apontam contradição na fundamentação do dano moral.

O acórdão, no entanto, seguiu a linha de entendimento pacificada no STJ, que, embora não presuma o dano moral do mero inadimplemento contratual, reconhece sua ocorrência na modalidade in re ipsa em casos de atraso substancial e injustificado na entrega de imóvel residencial.

O julgado não disse que o dano é presumido em qualquer atraso, mas que o atraso significativo (superior a um ano, no caso) ultrapassa o mero dissabor e a frustração da legítima expectativa de moradia, configurando, por si só, o dano moral.

Não há contradição, mas sim a aplicação de uma exceção consolidada na jurisprudência.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MORAIS. ATRASO POR PERÍODO EXPRESSIVO. CONFIGURAÇÃO. VALOR ADEQUADO PARA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável.
Entretanto, sendo considerável o atraso, alcançando longo período de tempo, pode ensejar o reconhecimento de dano extrapatrimonial. Precedentes.

(...)

(STJ, AGINT NOS EDCL NO ARESP 676952 RJ 2015/0057346-5, QUARTA TURMA, RELATOR: RAUL ARAÚJO, JULGADO EM 27/03/2023).

Logo, o acórdão está devidamente fundamentado e alinhado à jurisprudência dominante, não havendo vício a ser sanado.

V – PREQUESTIONAMENTO.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que a matéria discutida foi suficientemente enfrentada pelo acórdão, tendo sido abordada sob fundamentos jurídicos adequados e compatíveis.

De todo modo, conforme previsão expressa do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração para efeito de prequestionamento, ainda que rejeitados, o que afasta qualquer necessidade de manifestação específica quanto aos dispositivos legais indicados.

Ante ao exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
, e mantenho a higidez do acórdão ora questionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026